Tribunal: STF
Processo: Rcl 50476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, processo 0809206-41.2021.8.20.0000, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 796, RE 796.376, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Estrelão Projetos e Serviços para Energias Limpas Ltda em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº 0800704-62.2021.8.20.5158, a qual deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que o Município reconheça a imunidade tributária do art. 156, § 2º, I da CF/88, quanto a integralização do capital social pela autora, só podendo cobrar ITBI em relação ao valor que exceder a cota do social da empresa.



    A referida empresa, em suas alegações, afirmou que o Juízo deixou de considerar, no decisum, que a integralização ao capital social foi referente à totalidade do imóvel, correspondente ao valor histórico e não pelo valor de mercado, nos termos da legislação aplicável.



    (...)



    Não obstante a referida decisão, o caso em comento se enquadra perfeitamente à situação decidida pelo Supremo Tribunal Federal acerca do Tema nº 796, de modo que se constata que a manifestação judicial viola pronunciamento com Repercussão Geral conhecida, em clara ofensa à decisão da Corte Constitucional. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Touros/RN nos autos do Processo nº 0800704-62.2021.8.20.5158 (fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, os autos, nos quais foi proferida a decisão reclamada, encontram-se em tramitação.



     No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários (doc. 4, fls. 64/69).



    Nesse sentido, a decisão mencionada acima é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente